Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGO 243 DO ECA. FORNECIMENTO DE CIGARRO ELETRÔNICO A CRIANÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime previsto no artigo 243 da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). A acusação refere-se ao suposto fornecimento de um cigarro eletrônico a uma criança, fato que teria sido filmado e divulgado pelo acusado em rede social. O recurso ministerial pugna pela condenação, sustentando que a conduta de facilitar o acesso e demonstrar comportamento permissivo seria suficiente para a configuração do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma indubitável, a autoria delitiva, notadamente o elemento subjetivo do tipo (dolo), consistente na vontade livre e consciente de fornecer, entregar ou praticar um dos demais verbos nucleares do artigo 243 do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do tipo penal do artigo 243 do ECA exige a comprovação do dolo do agente em realizar uma das condutas descritas no preceito primário – vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar. A ausência de previsão da modalidade culposa veda a responsabilização penal objetiva.
4. A prova oral colhida em juízo, em especial o depoimento da genitora da vítima, indica que a criança se apoderou do cigarro eletrônico de forma sorrateira ("escondido"), enquanto o réu estava distraído em seus afazeres. Tal versão, corroborada pelo interrogatório do acusado, fragiliza a tese de que houve o fornecimento deliberado do produto.
5. A conduta de filmar e divulgar a criança utilizando o dispositivo, embora socialmente reprovável e demonstrativa de falta do dever de cuidado, é posterior à apreensão do objeto e não se amolda aos verbos nucleares do tipo penal. O Direito Penal, regido pelo princípio da legalidade estrita e da intervenção mínima (ultima ratio), não admite interpretação extensiva para abarcar as ações de "facilitar" ou "ser tolerante", que não integram a descrição típica do art. 243 do ECA.
6. Diante da dúvida razoável sobre a existência do dolo de entregar ou fornecer o produto à criança, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A condenação pelo crime do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente pressupõe prova inequívoca do dolo do agente em praticar um dos verbos nucleares do tipo, não sendo suficiente, para a sua configuração, a mera conduta de facilitar culposamente o acesso da criança a produto com componentes que possam causar dependência, ou a posterior filmagem e divulgação do uso."
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.069/90, art. 243; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1679934, 0700956-31.2022.8.07.0002, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.